Tribunal: TJDFT
Processo: 0735981-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA ELETRÔNICA DE ENDEREÇO. PENHORA. BENS. INUTILIDADE.
1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença.
2. A possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica deve ser analisada caso a caso, observado o princípio da razoabilidade. (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011).
3. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos inúteis que não traduzam em resultado adequado à finalidade do processo de execução.
4.Restando evidente a inutilidade da medida, correta a decisão que indefere a sua reiteração.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.